Tribunal: TJDFT
Processo: 0004535-30.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0004535-30.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ABILIO CASTRO FILHO, ABRAHAO JOSE DE SOUSA FILHO, ADAIR RICARDO DE AVILA SOUZA, ADELIA GONCALVES DA GLORIA, ADELMAR BARROS DE SOUZA, ADELSON FERREIRA CAVALCANTE, ADEMIR JOSE DE CARVALHO, ADILSON JUNHO PEREIRA BRITO, ADILSON LOULI, ADNA SOLANGE MOTA DE CARVALHO, ADONES SAMPAIO DE PAULO, AECIO ALVES DO NASCIMENTO, ALAMAR MARIA FIDELES, ALCIONE LIMA ALVES DE SOUSA, ALDA MARIA FREITAS JIMOVSKEI, ALDECIR MACHADO DA CUNHA, ALDENIR LOPES DE OLIVEIRA, ALDENORA PEREIRA DE SOUZA, ALDEZA MARIA DE JESUS, ALECI ALVES DE SOUSA, ALEXO DA COSTA SILVA, ADENIL FERREIRA DE JESUS, ADRIANA SILVA BATISTA SOARES, ALIFONSINA NUNES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio da peça de ID 29634646, DANIELLE MACHADO DA CUNHA, RAFAEL MACHADO DA CUNHA e SANLAC MACHADO DA CUNHA, herdeiros de Aldecir Machado da Cunha, noticiam o óbito da primitiva credora e requerem a habilitação, com a substituição do polo ativo da demanda. Postulam, ainda, a expedição de requisição retificadora e o encaminhamento à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE). Intimado, o Distrito Federal conserva o silêncio, conforme certidão lançada no ID 30620143. É o relato do essencial. Decido. Defiro o pedido de habilitação, nos termos requeridos no ID 29634646, devendo a Secretaria promover as anotações e comunicações necessárias. Expeça-se requisição retificadora contendo os nomes e o valor do crédito de cada sucessor, conforme Escritura Pública de Sobrepartilha (ID 29634651), sem a necessidade de atualização do montante, conforme consta no r. decisório do MM. Juízo da COORPRE (ID 29634650 – p. 5). Após, encaminhe-se à COORPRE para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador